Tribunal: STF
Processo: Rcl 76152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. DECISÃO RECLAMADA CUJO RECURSO EXTRAORDIÁRIO E RESPECTIVOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES JÁ FORAM ANALISADOS NO STF. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA INFIRMAR CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM SOBRE QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO STF SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO NO TRÂMITE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação que impugna decisão cujo recurso extraordinário e respectivos meios de impugnação de decisões já foram analisados no STF.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Cabimento de reclamação de decisão cujo recurso já foi analisado pelo STF.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Incabível o manejo de reclamação arvorada em Súmula Vinculante para impugnar acórdão que decidiu questão diversa, relacionada a direito processual.



    4. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível sua utilização como sucedâneo recursal.



    5. Regras de competência para a ação rescisória não podem ser usadas para analogia a respeito do trâmite da reclamação. A inexistência de manifestação do STF sobre o mérito no recuro extraordinário ou nos respectivos meios de impugnação de decisão não altera o fato de que a Corte já examinou a questão.



    6. Manejo de reclamação constitucional com o objetivo de reabrir discussão já encerrada pelo STF em relação ao mesmo acórdão estadual. Desvirtuamento da função constitucional do instrumento e de sua função constitucional. Transformação em sucedâneo recursal, o que é reiteradamente repelido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.